Tribunal: TJES
Processo: 5019884-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S/A contra decisão que indeferiu pedido liminar para retirada de elementos visuais associando o estabelecimento da parte agravada à sua marca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há urgência apta a justificar a concessão de tutela antecipada para a remoção imediata dos itens visuais vinculados à marca da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A urgência não se configura, pois o alegado uso indevido da marca ocorre há mais de cinco anos, afastando a necessidade de medida antecipatória.

A parte agravante não apresentou justificativa para a demora no requerimento da medida, o que reforça a ausência de periculum in mora.

A decisão recorrida deve ser mantida, pois não há elementos que indiquem a necessidade de modificação do entendimento inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela antecipada exige a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de urgência decorrente da inércia da parte requerente inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5009767-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5008756-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019884-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A

AGRAVADO: AUTO SERVICO OLIVA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S/A contra decisão que indeferiu pedido liminar para retirada de elementos visuais associando o estabelecimento da parte agravada à sua marca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há urgência apta a justificar a concessão de tutela antecipada para a remoção imediata dos itens visuais vinculados à marca da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A urgência não se configura, pois o alegado uso indevido da marca ocorre há mais de cinco anos, afastando a necessidade de medida antecipatória.

A parte agravante não apresentou justificativa para a demora no requerimento da medida, o que reforça a ausência de periculum in mora.

A decisão recorrida deve ser mantida, pois não há elementos que indiquem a necessidade de modificação do entendimento inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela antecipada exige a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de urgência decorrente da inércia da parte requerente inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5009767-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5008756-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Vibra Energia S/A
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador primevo que indeferiu a concessão do seu pleito liminar, o qual consistia na retirada de todos os itens visuais que vinculem o estabelecimento do réu/recorrido à sua marca.

Após analisar inicialmente o caso, entendi por bem receber o recurso apenas no efeito devolutivo, ante a inexistência do perigo de lesão.

Neste momento, não vejo razão para alterar o referido entendimento.

Isto, porque não há como reconhecer a presença do
periculum in mora
na hipótese.

Como cediço, a concessão da antecipação da tutela recursal exige a demonstração de que a parte recorrente, com a demora na apreciação judicial do caso em segunda instância, possa sofrer lesão grave ou de difícil reparação, o que justificaria o deslocamento do provimento jurisdicional, ainda que precário, da parte final da fase de conhecimento para o momento embrionário da ação originária.

Nesse sentido, são os julgados a seguir:

“
[...]I. A concessão de tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do NCPC, sob pena de indeferimento do pleito.[...]” (Agravo de Instrumento 5009767-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 02/02/2024)

“
[...]2. A questão em discussão limita-se a verificar a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – para concessão da tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC exige a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 4. No caso concreto, não restou demonstrado o periculum in mora, uma vez que a ação foi ajuizada após a conclusão das etapas subsequentes do concurso, afastando a urgência necessária para justificar a medida pleiteada.[...]” (Agravo de Instrumento
5008756-74.2024.8.08.0000,
Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Julgado em 13/02/2025)

No caso em tela, pelo simples compulsar dos autos é possível perceber que a geratriz do eventual dano alegadamente sofrido pela recorrente, que seria a utilização de sua marca pela parte agravada, ocorrera há mais de cinco anos, o que, por certo, esvazia a tese de urgência no deferimento da medida antecipatória.

Demais disso, mesmo sendo tal questão utilizada pelo julgador primevo para supedanear a sua conclusão também pelo indeferimento do pleito liminar, a parte recorrente nada sustentou sobre o ponto, o que era de rigor.

Ainda que ultrapassado todo esse tempo, a recorrente poderia ao menos ter justificado o motivo para a realização do referido pedido somente neste momento, o que poderia respaldar a necessidade de concessão imediata da liminar, o que não providenciou.

Destarte, considerando esse contexto, penso que não há razão para que seja reformada a decisão objurgada e concedido o pedido liminar em favor da autora/recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se o indeferimento do pedido liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.